Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-98.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DOIS FURTOS, UM DELES TENTADO - Primeiro delito praticado durante o repouso noturno - Segundo ilícito perpetrado mediante escalada - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Conjunto probatório suficiente para manter o decreto condenatório - Pena e regime prisional semiaberto (estabelecido na hipótese de descumprimento da benesse) fixados com critério e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DOIS FURTOS, UM DELES TENTADO - Primeiro delito praticado durante o repouso noturno - Segundo ilícito perpetrado mediante escalada - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Conjunto probatório suficiente para manter o decreto condenatório - Pena e regime prisional semiaberto (estabelecido na hipótese de descumprimento da benesse) fixados com critério e conservados - Réu com antecedente criminal - Recurso não provido.